Tribunal: TJDFT
Processo: 0711561-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711561-76.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DE AQUINO E MOURA RECORRIDOS: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, WRJ ENGENHARIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIDO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A oposição de embargos de declaração em face de decisão somente se reveste de efeito interruptivo para a interposição do recurso cabível (artigo 1.026, caput, do Código de Processo Civil) quando os aclaratórios são conhecidos. 2. O recurso de embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo para a interposição de recurso. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.026 do Código de Processo Civil, sustentando que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso e referido efeito interruptivo somente será excepcionado quando manifestamente protelatórios, o que não ocorreu no presente feito, razão pela qual a turma julgadora deveria analisar o agravo de instrumento interposto, porquanto tempestivo e por preencher todos os pressupostos para a sua admissibilidade. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 292, inciso II, do CPC, defendendo que o valor da causa deve considerar o valor do ato objeto do cumprimento de sentença que, na hipótese dos autos, é o valor do imóvel que se pretende ter liberado da alienação fiduciária gravada em sua matrícula bem como a sua escrituração. Em contrarrazões, WRJ ENGENHARIA LTDA. pede a majoração os honorários anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.026 do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REVISÃO DE PERCENTUAL DE REAJUSTE ANUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO E RECONHECIMENTO EXPRESSO DE TEMPESTIVIDADE. PRODUÇÃO DO EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO PARA RECORRER. ORIENTAÇÃO DA CORTE ESPECIAL DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Este Tribunal Superior possui o pacífico entendimento de que os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) [EAREsp 175.648/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2016, DJe 4/11/2016]. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4.Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1927677/CE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 6/10/2021). AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. BAGATELA. CONCURSO DE AGENTES. ABUSO DE CONFIANÇA. INCOMPATIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO PARA RECORRER NÃO INTERROMPIDO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece dos embargos de declaração cujas razões estão dissociadas da fundamentação da decisão embargado. 2. O não conhecimento dos embargos de declaração impede a interrupção do prazo para interposição de outros recursos. 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg nos EDcl no REsp 1836285/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 30/8/2021). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 14/6/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à apontada afronta ao artigo 292, inciso II, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Incidência da Súmula 282 do STF” (AgInt no AREsp 1718819/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025